Tribunal: TJSP
Processo: 1003865-96.2017.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais – Prestação de serviços educacionais – Uniesp paga – Alegada omissão – Inexistência.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade não se há de acolher os embargos de declaração opostos.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1003865-96.2017.8.26.0073/50000
Voto n.o 43.263 cac
Registro: 2020.0000160691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003865-96.2017.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que são
embargantes GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - UNIÃO NACIONAL DAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS e INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DE AVARÉ LTDA EPP, são embargados KATIA REGINA
SILVA CACERES (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA
PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003865-96.2017.8.26.0073/50000
Voto n.o 43.263 cac
Embargos de Declaração no 1003865-96.2017.8.26.0073/50000
Embargantes : Instituição de Ensino Superior de Avaré Ltda. I.E.S.A.
(Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativa de
Avaré FACCAA); Grupo Educacional Uniesp União
Nacional das Instituições de Ensino Superior Privadas
Embargada : Katia Regina Silva Caceres
Comarca : Avaré (2a Vara Cível)
VOTO No 43.263
Embargos de declaração Ação de obrigação de fazer c.c.
reparação de danos materiais e morais
Prestação de
serviços educacionais Uniesp paga Alegada omissão
Inexistência.
Inexistente omissão, contradição ou obscuridade não se há
de acolher os embargos de declaração opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 576/579 que deu provimento em parte à apelação da autora
interposta contra a r. sentença que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer cc indenização por danos materiais e morais
decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. Argui a
embargante ter o julgamento violado o art. 207 da CF, uma vez que
possui autonomia e não poder disponibilizar cursos gratuitamente além
dos casos determinados em seu programa, cujos requisitos a autora não
cumpriu. Sustenta, ainda, não ter sido cumprido o art. 422 do CC pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003865-96.2017.8.26.0073/50000
Voto n.o 43.263 cac
embargada.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação
de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente' (Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no
Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de
relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no
0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). As embargantes se insurgem contra
a conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as
provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
Turma julgadora a acolher, em parte, a apelação da autora, como se vê
na fundamentação do acórdão a fls. 577/579.
Sob o manto dos embargos de declaração o
que buscam as embargantes é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003865-96.2017.8.26.0073/50000
Voto n.o 43.263 cac
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica